Tribunal: TJES
Processo: 5014140-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014140-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO CHUMBADO - LIN

AGRAVADO: MARLILSON HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Associação de Produtores Rurais de Chumbado – LIN contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Marilson Henrique Garcia dos Santos, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória emitida pela agravante possui os requisitos legais que a qualificam como título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade; e (ii) determinar se há prescrição intercorrente na execução em virtude da alegada inércia do exequente ao longo do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota promissória apresentada ostenta os requisitos formais previstos na Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), como valor determinado, vencimento certo e assinatura da emitente, qualificando-se como título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, I, do CPC.

4. A existência de declaração paralela associando a emissão da nota à entrega de sacas de café não afasta a exequibilidade do título, uma vez que não há cláusula expressa de dependência causal que vincule a exigibilidade do valor ao cumprimento da obrigação de dar coisa.

5. A jurisprudência do STJ admite a execução de nota promissória pro solvendo, ainda que vinculada a contrato, desde que o título em si contenha os requisitos legais, como verificado nos autos, sendo desnecessária a conversão prévia da obrigação em perdas e danos.

6. Não houve prescrição intercorrente, pois o curso processual demonstrou atos sucessivos e eficazes do exequente na busca pela satisfação do crédito, com interrupções processuais válidas, como a interposição de embargos, constrições patrimoniais via BACENJUD e RENAJUD, e diligências regularmente praticadas.

7. A impugnação à planilha de cálculos e alegações sobre vícios nos juros de mora e multa foram corretamente enfrentadas, com determinação de juntada de nova planilha atualizada, não sendo tais aspectos suficientes para afastar a executoriedade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nota promissória que preenche os requisitos formais previstos na Lei Uniforme de Genebra é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que vinculada a obrigação de entrega de coisa certa, desde que não contenha cláusula de dependência causal.

2. A alegação de prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, o que não se verifica quando há atos processuais eficazes voltados à satisfação do crédito.

3. A inadequação do rito executivo não se configura quando o título apresentado é nota promissória desvinculada de condição suspensiva, cabendo a execução por quantia certa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, I; 806 e seguintes. CC, art. 202, parágrafo único. Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.108.092/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.043.911/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 21.06.2011, DJe 29.06.2011; STJ, IAC 1 – Tema Repetitivo sobre prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE CHUMBADO –
LIN

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por
MARLILSON HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS
, rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade da nota promissória apresentada, por tratar-se de título pro solvendo emitido como mera garantia de obrigação de dar coisa (sacas de café), circunstância esta expressamente confessada na “Declaração” que acompanha a inicial; (ii) inadequação do procedimento de execução por quantia certa, sendo o rito correto o da entrega de coisa certa (arts. 806 e seguintes do CPC), com necessidade de prévia conversão da obrigação em perdas e danos para eventual execução pecuniária; (iii) ausência de interesse de agir do exequente, dada a inobservância da via procedimental própria; (iv) violação ao princípio da boa-fé objetiva e imposição de onerosidade excessiva à executada, com base em título viciado e confissão do próprio exequente quanto ao “grosseiro” cálculo que embasa a execução; (v) inaplicabilidade da Teoria da Aparência e ausência de terceiro de boa-fé na relação jurídica, por se tratar de demanda travada exclusivamente entre as partes originais do contrato; (vi) nulidade do título executivo por ausência de liquidez, diante da planilha contraditória e da ausência de valor exato do quantum debeatur; (vii) e, subsidiariamente, ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista longos períodos de inércia processual, inclusive lapso superior a cinco anos entre a penhora de 2007 e o último impulso útil (BacenJud de 2017).

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com consequente extinção da execução por ausência de título executivo exigível, nulidade do procedimento, inadequação da via eleita ou, alternativamente, pela configuração da prescrição intercorrente, com a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

Tal como assinalei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a nota promissória que embasa a execução de origem (evento 15657436, fl. 15) ostenta os requisitos formais exigidos pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), apresentando valor certo, vencimento determinado e assinatura da emitente.

Ainda que a emitente tenha anexado à nota promissória declaração associada a uma dívida em sacas de café (evento 15657436, fl. 13), tal fato não subtrai a executoriedade do título, que somente
“estará comprometida se o contrato respectivo não for capaz de refletir uma dívida líquida e exigível, hipótese não observada nos autos.”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.043.911/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 29/6/2011.)

A jurisprudência do STJ admite que, na
“execução de notas promissórias pro solvendo, é possível ao executado apresentar defesa relativa ao próprio cumprimento do contrato ao qual os títulos estão atrelados”
(REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.), hipótese sequer cogitada nos autos

Veja-se que, no caso, a declaração juntada à inicial indica que a agravante reconheceu uma dívida com o agravado, comprometendo-se a entregar coisa certa (248,5 sacas de café conilon, tipo 7, com 13% de umidade) até 30/06/2006, oportunidade em que também emitiu a nota promissória exequenda,
com valor certo e idêntica data de vencimento
, e sem qualquer ressalva ou condição, sendo que a execução foi ajuizada em 05/07/2006, após o descumprimento da obrigação e o vencimento do título.

A agravante assumiu expressamente a dívida e emitiu nota promissória com vencimento expresso em 30/06/2006, sem qualquer ressalva quanto à condição suspensiva de sua exigibilidade. Assim, a invocação de que a obrigação principal consistia em entrega de sacas de café não tem o condão de infirmar a higidez do título executivo extrajudicial.

A natureza da obrigação exequenda, à luz da nota promissória emitida, é de pagar quantia certa, nos termos do art. 784, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I – a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

A nota promissória desvinculada de qualquer cláusula de dependência causal é plenamente exequível por quantia certa. A ausência de menção à exigência de entrega de bens fungíveis ou coisa certa no próprio título afasta qualquer inadequação da via procedimental. Ademais, a execução de nota promissória goza de rito próprio, não sendo necessário que se retorne ao instrumento contratual originário, mormente quando ausente cláusula de dependência causal expressa.

No que tange à alegada ocorrência de prescrição intercorrente, enfatiza-se que, no julgamento do tema IAC 1, o STJ definiu tese jurídica no sentido de que:

"1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição".

Na hipótese, não houve inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Nesse ponto, elucidativa a fundamentação da decisão agravada:

(...)

Apesar de alegar decurso de três anos (2007 a 2010) entre impulso processual efetivo e despacho judicial posterior, noto que este se deu por suspensão causada pela interposição de embargos à execução, que tão somente foi julgada em 2013, como se vê em cópia de sentença às fls. 62/63.

Em 2015, houve despacho determinando a expedição de ofício ao RGI local para fornecer cópia do imóvel penhorado às fls. 16 (fls. 64). Ato contínuo, a Decisão de fls. 77 indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado, intimando a parte para indicar bens passíveis de penhora, com intimação em 04/07/2016.

Petição de fls. 80/81 cumprindo a obrigação supra, datada de 20 de julho de 2016, ou seja, tão somente 15 dias após a intimação.

Em fls. 82, foi realizada constrição no sistema BACENJUD, cuja intimação válida da parte executada tão somente foi assim reputada em Decisão de fls. 106, em 15 de março de 2018.

Assim, a expedição de alvará dos valores constritos tão somente deu-se em 07 de maio de 2018 (fls. 107).

Em nova manifestação datada de 26 de novembro de 2019, a parte exequente voltou a promover a tentativa de efetivação da penhora do imóvel cuja adjudicação foi indeferida em 2016.

Intimado para juntar aos autos matrícula atualizada do referido bem (11/03/2020), só houve decisão deste Juízo indeferindo seu requerimento de expedição de ofício ao RGI em 07 de dezembro de 2021.

Ademais, em Decisão de fls. 165 houve resultado positivo em pesquisa junto ao RENAJUD, com data de 02 de junho de 2022.

Em 29 de agosto de 2022, houve a juntada da matrícula atualizada do referido imóvel, como se vê em fls. 182/187. Após, juntou-se também a planilha atualizada do débito, em 03 de outubro de 2022.

Despacho de ID. 44268545 que, após a virtualização do feito, designou audiência de conciliação.

Determinada a avaliação do imóvel em 27 de agosto de 2024, como se vê em ID. 49419307.

Laudo Pericial juntado em 10 de julho de 2025, como se vê em ID. 72766800.

Exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada em ID. 73785844.

Após analisar todos os desdobramentos relativos ao presente feito e aplicá-los ao conceito da prescrição intercorrente inicialmente exposto, verifico primeiramente que, entre 2007 e 2013, o processo encontrava-se sob efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução em apenso, de modo que incabível a aplicação do prazo prescricional.

Por conseguinte, a constrição de bem penhorável em 14 de dezembro de 2016 - notadamente a localização de valores via BACENJUD -, interrompeu o prazo prescricional, que tão somente voltou a correr no dia 08 de maio de 2018, ou seja, após o tempo necessário às formalidades - expedição de alvará.

Outrossim, houve novo êxito em constrição junto ao sistema RENAJUD, com nova interrupção em 02 de junho de 2022.

Portanto, considerando que o prazo prescricional cuja interrupção se deu pelas constrições de bens penhoráveis não corre pelo tempo necessário às formalidades da constrição patrimonial, que só cumpriu de forma efetiva suas formalidades em maio de 2018, com a expedição de alvará por parte deste Juízo, e sofreu nova interrupção em junho de 2022, inequívoco o cumprimento de dever de diligência da parte exequente quanto às formalidades necessárias à constrição patrimonial, uma vez que não deixou de promover os atos que lhe incumbiam, notadamente requerer o levantamento dos valores, nem mesmo passou a perseguir a satisfação de seu crédito por intermédio de outras formas legalmente previstas, cumprindo com as disposições relativas à disponibilização de cópia de matrícula de imóvel penhorado e atualização do saldo devedor.

Desta forma, considerando que a interrupção do prazo prescricional tão somente se deu quando da efetivação das formalidades relativas à penhora outrora designada, verifico que não transcorreu tempo superior ao do direito material discutido nos autos, não restando caracterizada a prescrição no caso em tela.

(...).

Anota-se que, consta dos autos a sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo presidente e representante da associação ora agravada, que evidencia que, naquele processo, que foi óbice para a adjudicação pretendida nestes autos, as partes formularam reiterados pedidos de suspensão para realização de acordo, que acabou não tendo êxito, culminando no julgamento antecipado em 2013 (evento 15657437, fls. 17/19), sendo que, partir de 2015, a execução retomou seu curso regular, sem qualquer inércia do agravado, como bem elucidado pelo julgador de origem.

Por fim, em relação à alegação de vícios nos cálculos (em especial no cálculo dos juros de mora e da multa do art. 523, §1º, do CPC, aspecto abordado na exceção apresentada na origem), a própria decisão determinou a apresentação de nova planilha atualizada, o que não impede, efetivamente, a adjudicação iminente, diante da inequívoca dívida e do valor da avaliação do imóvel apurado por laudo pericial, sequer impugnado pelas partes.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, bem como julgo prejudicado o recurso interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Adio o presente feito.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Em. Pares, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e, após um exame detalhado da relação jurídica, entendo por acompanhar o E. Des. Relator.